Tribunal: TJSP
Processo: 1021529-11.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
GAM – Embargos à execução – Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 1.035, §11 do CPC – Observância do decidido no RE 870.947/SE pelo STF (Tema 810) – Adoção do IPCA-E para a correção monetária do débito para todo o período e juros previstos na Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência – Acórdão alterado para adequação.